Tribunal: STF
Processo: RE 97029
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
DISSIDIO INDIVIDUAL DE TRABALHO E DISSIDIO COLETIVO.
INOCORRENCIA DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (PARAGRAFO-2 DO
ART. 123 DA CF DE 1946; PARAGRAFO-1 DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO
ATUAL).
EMBORA POSSAM AS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS SER PROMOVIDAS POR VARIOS
RECLAMANTES, NÃO SE CONSTITUEM ELAS EM DISSIDIOS COLETIVOS, MAS SIM
EM DISSIDIOS INDIVIDUAIS PLURIMOS, NOS QUAIS E PLEITEADO O
RECONHECIMENTO DE DIREITOS LABORAIS CONCRETOS DE CADA UM DOS
DEMANDANTES. NO DISSIDIO COLETIVO SE DISCUTE O INTERESSE ABSTRATO
DE DETERMINADA CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. A DISTINÇÃO
ENTRE DISSIDIO INDIVIDUAL E COLETIVO, NÃO SE FAZ, ASSIM, A BASE DO
NUMERO DE LITIGANTES, MAS CONSIDERANDO O OBJETIVO A QUE ELE VISA.
AQUELE, AINDA, PODE SER INSTAURADO DIRETAMENTE PELOS EMPREGADOS,
NESTES ÚLTIMOS APENAS CABE A INICIATIVA AS ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DAS CATEGORIAS ECONOMICAS OU PROFISSIONAIS
(ARTS. 857 E 839 DA CLT).
ASSIM, EMBORA A AÇÃO TENHA SIDO MOVIDA POR VARIOS AERONAUTAS, O
DISSIDIO E INDIVIDUAL PLURIMO E, EM CONSEQUENCIA, HÁ DE SER
INICIADO, COMO O FOI, PERANTE A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO,
E NÃO PERANTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. INACONSELHAVEL, EM
CONSEQUENCIA, A ALEGAÇÃO DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE
SE REFERE A DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO, POR NÃO SER ESTA A
HIPÓTESE DOS AUTOS.